Tribunal: STF
Processo: ARE 1428342
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVÊNIO ATRASO NO REPASSE DE VALORES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DÉBITO INCONTROVERSO PAGAMENTO DEVIDO RESERVA DO POSSÍVEL COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTOS PONDERAÇÃO DE INTERESSES APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PRECATÓRIOS INOCORRÊNCIA SENTENÇA ILÍQUIDA HONORÁRIOS ADVOCATICIOS QUE SERÃO APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O direito à saúde — alçado à categoria de direito social fundamental no art. 6° da CF/88 — constitui dever indeclinável do Estado, cuja atuação deve se pautar por políticas públicas voltadas à redução do risco de doenças/enfermidades e de outros agravos, bem como a propiciar o acesso universal e igualitário às ações e serviços destinados à sua promoção, proteção e recuperação, conforme deflui, às expressas, também dos dizeres do art. 196 da CF/88. 2. No caso concreto, o Estado de Goiás e o Município de Vianópolis firmaram convênio para transferência de recursos ao FMS do Município, para custear o Hospital e Maternidade São Sebastião, no período de junho/2017 a junho de 2018, prorrogado para o período de julho de 2018 a julho de 2019. 3. Revela-se incontroverso o débito, uma vez que o requerido deixou de proceder com os repasses. 4. As dificuldades financeiras enfrentadas pelo Estado de Goiás não têm o condão de isentá-lo das obrigações assumidas junto ao Município de Vianópolis, tendo em vista que o pagamento de repasses para o custeio de ações na área da saúde pública, como o custeio do Hospital e Maternidade São Sebastião, prevalece sobre outras dívidas estatais em virtude da supremacia da norma constitucional de proteção ao direito fundamental à saúde. 5. A sistemática constitucional dos precatórios não se aplica às obrigações de fato positivo ou negativo, dado a excepcionalidade do regime de pagamento de débitos pela Fazenda Pública, cuja interpretação deve ser restrita. Por consequência, a situação rege-se pela regra de que toda decisão não autossuficiente pode ser cumprida de maneira imediata, na pendência de recursos não recebidos com efeito suspensivo. 6. Por se tratar de sentença ilíquida, os honorários advocatícios devem ser definidos em fase de liquidação de sentença, conforme a regra do artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 100, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente